Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707750-54.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: A. K. L. R., L. M. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: EMELY STEFANY LOPES LANDIM D E C I S Ã O Na petição juntada ao ID 65291602, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Deixo de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com esteio na jurisprudência do STJ, que entende pela não condenação em honorários recursais nos casos de desistência do recurso: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.402/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020) e deste TJDFT (Acórdão 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020; Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335; Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020). Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora